Tribunal: TCU
Processo: 003.965/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2079/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2620/2021-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 040.033/2020-1 , encerrando-se, assim, o ciclo de monitoramento do supramencionado acórdão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.965/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação; 1.7.2. Apensar o presente processo ao TC Processo 040.033/2020-1 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.